Tribunal: TJSP
Processo: 2235251-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e o pedido de correção do valor da causa para o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pelo agravante – Pleito de reforma da decisão – Inadequação parcial do recurso interposto – Decisão que corrigiu e fixou o valor da causa, que não pode ser objeto de agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e o pedido de correção do valor da causa para o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pelo agravante – Pleito de reforma da decisão – Inadequação parcial do recurso interposto – Decisão que corrigiu e fixou o valor da causa, que não pode ser objeto de agravo de instrumento, pois não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC – Não conhecimento do recurso nesta parte – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Agravante que não pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos que não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.